Tribunal: TJPA
Processo: 0817770-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817770-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À ACESSIBILIDADE. ESCOLAS PÚBLICAS SEM FERRAMENTAS DE INCLUSÃO PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. A MULTA COMINATÓRIA APLICADA FOI DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ART 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO ARBITRADO, ART. 537, §1º C/C ART 371, §1º AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA, TEMA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda principal, o parquet alega que compareceu várias pessoas para relatarem que a Escola Estadual Irmã Laura e a João Nelson não promovem e nem concedem as devidas ferramentas necessárias para fazer a inclusão de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. Assim, fora gerado o Procedimento Administrativo SIMP nº 000598-048/2022 que expediu a Recomendação Administrativa nº 001/2022- MP/2ªPJCC para a Secretária de Educação do Estado do Pará (SEDUC) para que no prazo de 30 (trinta) dias, adotasse as medidas necessárias para a plena implantação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), mas sem resultado.

O Juiz de primeiro grau proferiu decisão determinando ao ente municipal que proceda a imediata inclusão em rede regular de ensino às crianças/adolescentes Luis Felipe Santos Alves, Maylana Melo da Costa Sousa, Bryan Mendes da Silva e Eudimar de Souza Ribeiro Junior, bem como forneça profissionais habilitados à função pública de atendente pessoal, apoio escolar e acompanhante especializado, deliberando, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento, sendo a decisão confirmada em sede recursal.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o recurso de agravo interno para reformar o julgado, em razão da desproporcionalidade de multa cominatória aplicada, a impossibilidade de sequestro de verbas públicas, ante a supremacia do interesse público, impossibilidade de responsabilização do gestor público sobre crime de desobediência.

Em relação a multa, está fora dirigida ao Órgão Público e não ao agente público, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal. Sobre o pedido de minoração, o Estado não apresentou documentos hábeis para convencer a julgadora sobre o assunto, nos termos do art. 537, §1 c/c art. 371, §1 ambos do Código de Processo Civil.

Sobre o sequestro de bens, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) permite esta possibilidade nos termos do Tema 84, o que traz hipótese de excepcionalidade na qual o caso fático necessita ser analisado. Compulsando os autos, verifico a aplicabilidade do Julgado, ante a violação a direito básico e essencial à saúde.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve nos autos do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã Dos Carajás, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do agravante.

Em síntese da demanda principal, o
parquet
alega que compareceu várias pessoas para relatarem que a Escola Estadual Irmã Laura e a João Nelson não promovem e nem concedem as devidas ferramentas necessárias para fazer a inclusão de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. Assim, fora gerado o Procedimento Administrativo SIMP nº 000598-048/2022 que expediu a Recomendação Administrativa nº 001/2022- MP/2ªPJCC para a Secretária de Educação do Estado do Pará (SEDUC) para que no prazo de 30 (trinta) dias, adotasse as medidas necessárias para a plena implantação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), mas sem resultado.

O Juiz de primeiro grau proferiu decisão determinando ao ente municipal que proceda a imediata inclusão em rede regular de ensino às crianças/adolescentes Luis Felipe Santos Alves, Maylana Melo da Costa Sousa, Bryan Mendes da Silva e Eudimar de Souza Ribeiro Junior, bem como forneça profissionais habilitados à função pública de atendente pessoal, apoio escolar e acompanhante especializado, deliberando, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento.

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo que a decisão atacada merece ser reformada alegando elevado valor da multa estipulada, impossibilidade de responsabilização do gestor público pessoalmente, e não cabimento de sequestro de verbas públicas. Requereu ao final, a revogação da liminar concedida e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente não vislumbrou elementos suficientes para conceder os pedidos feitos, visto que é possível o Poder Judiciário fazer o bloqueio das verbas públicas no caso de descumprimento por parte do Estado.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o recurso de agravo interno para reformar o julgado, em razão da desproporcionalidade de multa cominatória aplicada, a impossibilidade de sequestro de verbas públicas, ante a supremacia do interesse público, impossibilidade de responsabilização do gestor público sobre crime de desobediência.

Após devidamente intimado, o Órgão Ministerial apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fatos alegados pelo recorrente, bem como pediu a manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Ratifico que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejar a concessão ou ou não do
ab initio
do pleito excepcional para não adentrar no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DA PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA

Como é cediço, a legislação processual permite a fixação de multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer com o fim de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

No caso, a irresignação do agravante não merece prosperar, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade da multa arbitrada pela relatora competente, em caso de descumprimento da decisão interlocutória, fixando multa de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), impondo limitação da medida até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento da medida.

Desta forma, o valor não se mostra abusivo e exorbitante considerando que fora determinado apenas para solucionar problema relacionado à concretização do direito à acessibilidade de crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais nas instituições públicas de ensino indicadas nos autos.

Neste sentido, a multa cominatória poderá ser revista pelo Juízo de ofício, conforme art. 537, §1º Código de Processo Civil, bastando para isto a aplicação do princípio do livre convencimento motivado entabulado no art. 371 do mesmo livro.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em regra, não cabe o exame do valor atribuído à multa cominatória.

Contudo, em hipóteses excepcionais, será possível verificar a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada da multa, quando houver flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.

VI - No caso dos autos, o valor total a que chegou a multa cominatória aplicada é evidentemente desproporcional, considerando que a parte recorrente aponta que o valor atualizado da multa ultrapassaria o valor de R$ 76.288.221,32 (setenta e seis milhões duzentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), resultando da aplicação do valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VII - Situação excepcional, que permite a redução para o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme precedentes análogos desta Corte: (AgInt no AREsp n. 1.681.294/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)(AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) VIII - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir o valor da multa diária.

(AREsp n. 2.100.823/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 17/11/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

(...)

3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução.

3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa.

4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto, deixo de acolher a alegação de minoração da multa cominatória.

DO SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA

A Constituição da República assegura a saúde como garantia fundamental, elencando-a como direito social em seu art. 6º, senão vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Deste modo, é tida como um direito público subjetivo indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade.

Nesse sentido, com fundamentos no art. 196 da Constituição Federal, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, o artigo 2º da Lei nº 8.080/90 reafirma que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Neste sentido, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Dessa forma, no intuito de adicionar mais ferramentas ao Poder Judiciário para solucionar problemas triviais nos quais o Poder Executivo tenta se esquivar cotidianamente, o REsp 1069810 (Tema 84) do Superior Tribunal De Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, deu ao julgador a possibilidade de determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação de fornecer direito básicos aos cidadãos no tange a saúde pública.

Além disso, ressalto que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual.

DA MULTA DIRECIONADA PARA O GESTOR PÚBLICO

No que tange a obrigação do gestor público, ratifico que a Constituição Federal utiliza em suas normativas sobre os agentes públicos o entendimento de que estes praticam suas ações em nome do Estado, logo a Entidade é a responsável por estas, conforme art. 37 § 6º:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Contudo, compulsando os autos verifico que não há qualquer multa fixada contra os gestores, mas tão somente uma advertência para o cumprimento da ordem judicial, o que é plenamente cabível.

Ante o exposto, não verifico qualquer excesso na decisão judicial atacada, não havendo nenhuma medida arbitrária contra o gestor público.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte sobre os mesmos assuntos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRATAMENTO E CIRURGIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA ESTATAL. TEMA 793/STF. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ELEVAÇÃO APLICÁVEL. SEQUESTRO DE BENS. VERBAS DE SAÚDE. CABIMENTO. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. INDEVIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou que o ora agravante e o ente municipal providenciassem ou custeassem a internação e o procedimento cirúrgico prescrito à substituída, fixando astreintes extensíveis aos gestores; e decisão que elevou o valor da multa cominada face ao não cumprimento da determinação, sob pena de sequestro (Id. 95231400);

2. Ao apreciar o Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. No caso em voga, tratando-se de procedimento de média complexidade, a arguição de incompetência executiva não socorre o agravante, pelo que não há se falar e violação ao Tema 793 do STF;

3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp. 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;

4. A elevação da quantia arbitrada a título de astreintes é decorrência lógica da função assecuratória da multa, diante da frustração advinda da omissão da autoridade administrativa no cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer disparidade entre a variação de R$ 1.000,00 (mil reais) inicialmente fixada, para R$ 2.000,00 (dois mil reis), observadas a gravidade e urgência contingenciais descritas nos autos; de igual modo, a elevação do limite, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 80.000,00 (oitenta mil);

5. A responsabilização financeira pessoal do gestor pelos débitos contraídos pela Fazenda Pública não se aplica quando não for integrante da lide. É o entendimento remansoso dos Tribunais, pelo que deve ser reformada a decisão neste particular;

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811128-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO INFANTIL. POLÍTICA DE INCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROFESSOR ESPECIALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL SOCIAL PRIORITÁRIO. PRECEDENTES STF E TJPA. NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA FRENTE AO DIREITO TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Pretensão ao fornecimento de professor especializado a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1) em sala de aula, durante o período escolar. Direito fundamental à educação (art. 6º da CF) e à dignidade da pessoa humana. Dever do Estado à educação especializada (art. 206, inc. I e art. 208, inc. III, ambos da CF; art. 54, inc. II, do ECA; art. 59, inc. III da Lei nº 9.394/96 e arts. 27 e 28 da Lei nº 13.146/15). Cumpre ao Poder Público garantir ao portador de deficiência os meios necessários para a frequência regular e aproveitamento em estabelecimento de ensino que não possui profissionais suficientes para o atendimento, prejudicando o direito à educação.

2 - No caso específico do diagnóstico da criança interessada de autismo infantil (Laudo médico de ID nº 4670637 -pág. 5), conforme o disposto na Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, inciso IV, alínea a e parágrafo único, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito ao acompanhante especializado pretendido nesta demanda.

3 - A Ausência de atendimento especializado impossibilita o desenvolvimento das habilidades linguísticas e comportamentais. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Manutenção que se impõe.

4 - A educação é direito público subjetivo, de igual forma outorgado aos alunos com deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. Logo, é dever constitucional do Estado oferecer educação escolar às pessoas com necessidades especiais que reclamam cuidados específicos. Direito social cujo cumprimento deve ser efetivado independentemente dos limites orçamentários. Até porque tal política pública deveria constar dos planos de governo e do planejamento orçamentário. Precedentes STJ.

5- A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

6 - Não há que se falar em ofensa à regra do concurso público nem de falta de previsão orçamentária ou impossibilidade de contratação de servidores por assinatura anterior de TAC para não contratação de temporários, pois cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, não se afigurando a realização de concurso público a única forma de suprir a falta do serviço em questão, pelo que os fatores aduzidos pelo demandado caem por terra diante da existência de meios de cumprimento do dever do Estado e da evidente lacuna apurada nos autos.

7 - Fixação de multa diária e bloqueio de verbas públicas em detrimento da Administração Pública. Possibilidade. Objetivo de compelir o ente público a cumprir a determinação judicial de reconhecimento de direito social. Multa fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nos parâmetros da jurisprudência do TJPA.

8 - Recuso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida integralmente em remessa necessária (TJ-PA - AC: 08099748220198140006, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/06/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2021). (grifo nosso)

Portanto, restou comprovado perante os autos que não há necessidade de modificação da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024